Tribunal: CARF
Processo: 13609.905965/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.905965/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.683 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
DVG INDUSTRIAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 01/07/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.681, de 24 de novembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 13609.905963/2009-41, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselheiro Jorge
Luís Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.905965/2009-30
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.683 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905965/2009-30

Contra a contribuinte precitada foi emitido, em [...], o Despacho Decisório à fl.
[...], por meio do qual não foi homologada a compensação efetuada por meio de
PER/Dcomp.
A não homologação foi motivada pela inexistência do crédito declarado,
relativo a pagamento indevido ou a maior, para quitar os débitos informados na
PER/Dcomp. O crédito utilizado se refere a pagamento indevido ou a maior de Cofins,
concernente ao mês de [...] de [...], código de receita [...].
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 165 e
170 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996.
Inconformada, fl. [...], a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade às fls. [...], acompanhada dos documentos às fls. [...], alegando, em
síntese, que:
• O indeferimento da compensação deu-se impropriamente, uma vez que o
crédito utilizado e informado na PER/DCOMP é oriundo de pagamento indevido ou a
maior, cuja origem é um DARF ([...]) pago em [...], com o objetivo de liquidar o
débito de COFINS não cumulativa ([...]), relativo ao período de apuração: [...];
• Pela análise da documentação acostada à presente Manifestação de
Inconformidade, evidencia-se a legitima origem do crédito declarado na
PER/DCOMP, bem como se atesta o preciso preenchimento dos documentos fiscais
que validam o procedimento de compensação em questão (por exemplo: DCTF,
DARF e Per/Dcomp).
Ao final, solicita a homologação da compensação.
Ato contínuo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade do contribuinte nos termos sintetizados
na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
COMPENSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação demanda a existência de crédito líquido e certo do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto a não
homologação da compensação.
É o relatório.

Voto
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.683 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905965/2009-30

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende todos os demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
compensação, no qual se utilizou suposto crédito de Cofins pago
indevidamente ou a maior, concernente ao mês de março de 2005, código
de receita 5856, para quitar débito de outro tributo informado na Dcomp
O despacho decisório não homologou a compensação devido à
inexistência de crédito disponível no DARF informado para quitar o
débito constante na DCOMP. O referido DARF estaria integralmente
alocado para a quitação dos débitos listados no despacho decisório.
O acórdão da DRJ considerou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu a existência do crédito pleiteado de
COFINS paga a maior por falta da comprovação da certeza e liquidez.
No recurso voluntário, a empresa reafirma que comprovou a certeza e
liquidez do crédito, de acordo com as declarações retificadoras,
Balancete Contábil, planilhas de apuração apresentadas e cópia do
DARF.
Este Colegiado, em julgamento realizado no dia 21 de maio de 2019,
resolveu baixar o processo em diligência fiscal para que a Autoridade
Fiscal analisasse a documentação constante nos autos e solicitasse
qualquer outra necessária a análise do pleito do Contribuinte.
Atendendo a solicitação do Colegiado, a Autoridade Fiscal finalizou a
diligência fiscal com a seguinte conclusão, constante da Informação
Fiscal:
6. Após algumas solicitações de prorrogação de prazo para apresentação,
que foram concedidas pelo Fisco, o contribuinte apresenta resposta, fls.
271 a 346. Nesta resposta, a sociedade empresária apresenta uma longa
argumentação da metodologia de como aproveitou os créditos da Cofins,
fls. 271 a 285. Apresentou, ainda, cópia do balancete, fls. 297 a 335, do
livro de Registro de Apuração do ICMS, fls. 337 a 342, referente a março
de 2005, e planilhas, que se encontram anexadas no Arquivo Não-
paginável, fl. 346. Entretanto, as notas fiscais que dariam guarida aos
lançamentos contábeis não nos foram entregues, com o argumento de que
“a exigência de documentação antiga, arquivo morto da empresa, está em
descompasso com a realidade do ambiente empresarial. Com isso, não é
crível que o requerente possua todos documentos fiscais (notas, faturas,
recibos) que versam sobre as operações de aproximadamente 15 (quinze)
anos atrás, tendo em vista que os registros contábeis que possui
constituem documentação hábil para comprovar a certeza e liquidez do
seu direito creditório”. Também não foram apresentados os livros Razão
e Diário.
7. Ora, a apresentação das notas fiscais, principalmente, e dos livros
contábeis são imprescindíveis para a análise do cálculo do contribuinte da
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.683 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905965/2009-30

Cofins no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais –
DACON retificador de março de 2005, que causou a retificadora da
Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais – DCTF deste
mesmo mês. Sem a apresentação dos documentos contábeis e fiscais não
há suporte fático para assegurar o correto valor da Cofins a pagar em
março de 2005.
8. O artigo 40 da Lei 9.784/99 determina que:
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo
fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará
arquivamento do processo.
9. Destarte, não tendo sido possível atestar se o valor apurado da Cofins a
pagar na DACON e DCTF retificadora de março de 2005 está correto, o
direito creditório não deve ser reconhecido e, consequentemente, a
DCOMP será declarada não homologada.
Como se observa, o Contribuinte, apesar de instado pela Fiscalização,
deixou de apresentar a documentação lastreadora dos lançamentos
contábeis que supostamente comprovariam o pagamento a maior de
COFINS.
Não resta dúvida que a escrituração contábil faz prova a favor do
Contribuinte dos fatos nela registrados, mas desde que esta seja mantida
com observância das disposições legais e lastreada em documentos
hábeis. No entanto, o que se percebe no caso ora analisado é que a
Empresa não apresentou a documentação necessária para comprovar a
efetividade das operações contábeis que supostamente lastrearam os
lançamentos contábeis e, por isso, o crédito pleiteado foi negado. Sequer
a empresa apresentou a documentação contábil completa, deixando de
apresentar os Livros Diário e Razão. Entendo que apenas a apresentação
das declarações retificadoras, Balancete Contábil, planilhas de apuração
da contribuição e cópia do DARF são insuficientes para se atestar a
existência do direito creditório,
Como se sabe, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à
Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, conforme consignado no Código de Processo
Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado de forma subsidiária na
esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa
para o pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a
verificação da certeza e liquidez de tal pedido, por meio da realização de
diligências, se entender necessárias, e análise da documentação
comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008
esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.683 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.905965/2009-30

reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação
antecedente, conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de
18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
Assim, entendo que no caso concreto a Empresa não cumpriu com a sua
obrigação de comprovar a certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado, devendo ser mantida a decisão recorrida que não confirmou a
homologação da compensação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital